Tribunal: TJSP
Processo: 1051367-86.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST e TUSD – Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça - Decisão de mérito fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos, independentemente do trânsito em julgado do paradigma – Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Embargos rejeitados.